Tribunal: TJDFT
Processo: 0720526-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.

2. Não se verifica omissão no acórdão. A parte embargante pretende, em verdade, o reexame da matéria apreciada.

3. O órgão julgador não tem obrigação de se manifestar acerca de todas as teses alegadas pela parte, mas apenas pelas quais entender necessárias ao deslinde da causa, conforme o livre convencimento motivado.

4. Embargos de declaração não providos.